Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS RESCISÓRIOS. LIMITAÇÃO A 30%. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ MITIGADA EM FAVOR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o recorrente restitua à autora o valor correspondente a 70% das verbas rescisórias percebidas e integralmente retidas pelo Banco, além de imposição de pagamento de R$2.000,00 pelos danos morais. O recorrente, argumenta que não houve vício de consentimento na contratação, e que, em análise do Tema 1085 pelo STJ, o Tribunal entendeu que não há ilicitude na efetivação de descontos em conta corrente, e que não há dano extrapatrimonial indenizável. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44382683).
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
V. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise, o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03.
VI. Todavia, na hipótese, o BRB reteve os proventos da recorrida integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
VII. Nesse quadro, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos, nos termos da sentença proferida.
VIII. De igual modo a fixação de compensação pelos danos morais deve ser mantida. Conquanto tivesse ciência da dívida e da autorização do débito das parcelas em conta corrente, resta evidenciado a indisponibilidade do valor integral recebido no momento em que celebrava rescisão de contrato de trabalho causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que a recorrida foi privada de seus proventos comprometendo a sua subsistência. Sentença que se confirma
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).